Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Pelo despacho de ID 44874733, determinei à pessoa jurídica apelante a juntada de documentos para a comprovação da alegada insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Em resposta, MIRISMAR TORRES REIS, na condição de pessoa física, junta documentos e informa o encerramento da pessoa jurídica MIRISMAR TORRES REIS – CONSTRUÇÕES E REPAROS (CNPJ 30.975.592/0001-28). À luz do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, ora apelada, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto aos documentos novos colacionados com a petição de ID 45364868 e a legitimidade do polo passivo para o regular processamento da ação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora